Tribunal: TJBA
Processo: 8060145-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060145-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SUELY MIGUEL ROSSI

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a autorização e o custeio, no prazo de 48 horas, de procedimento prescrito à parte autora — intervenção coronária percutânea com implante de stents farmacológicos guiados por IVUS —, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00. O recurso buscava a reforma da decisão, mas teve seu provimento negado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, de tratamento não listado no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento admite apenas análise sumária e não exaustiva das questões de mérito, restringindo-se à verificação da legalidade da decisão agravada, da verossimilhança das alegações e da presença do risco de dano.

4. A parte autora apresenta grave enfermidade cardiovascular, com indicação médica de procedimento específico, sendo a recusa de cobertura incompatível com a urgência e a necessidade de preservação da vida e da saúde da beneficiária.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, é abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional habilitado, mesmo que não previsto no rol da ANS, o qual possui natureza meramente exemplificativa.

6. A Lei nº 14.454/22 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que a cobertura deve ser autorizada quando houver comprovação científica da eficácia do tratamento ou recomendação por órgão técnico especializado, condições atendidas no caso.

7. A multa diária fixada visa assegurar o cumprimento da ordem judicial e está dentro dos limites da razoabilidade, não tendo caráter punitivo, mas coercitivo, e podendo ser revista judicialmente em caso de eventual desproporcionalidade futura.

8. Inexistem elementos que evidenciem risco de dano irreparável à operadora em razão do cumprimento da decisão, sendo cabível, ao contrário, o reconhecimento do periculum in mora inverso, diante da urgência do tratamento necessário à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060145-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRADESCO SAUDE S/A
, e, como agravada,
SUELY MIGUEL ROSSI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)